Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0745407-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FELIPE FONSECA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a declaração de ID 53157336, segundo a qual o requerente possui renda mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) decorrente de benefício junto ao INSS, e os elementos concretos verificados nos autos que indiquem ser o requerente hipossuficiente financeiramente, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o recorrido forneça APARELHO CPAP com máscara oronasal, nos termos da prescrição médica. O recorrente possui 19 (dezenove) anos e foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono grave, uma vez que, conforme laudo expedido em 15/08/2023, há riscos fatais decorrentes da falta de uso do insumo, tais como infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVC). Requereu o aparelho ao DF em 20/06/2023 (ID 53157341), mas até a presente data aguarda sua entrega, sem que fosse fornecida previsão ou agendamento para o fornecimento do insumo. Foi informado pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais que "o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 125o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação". (ID 53157342). A sentença julgou improcedente o pedido. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, o recorrente é portador de apneia obstrutiva do sono, que o incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC) (ID 53157340). Esse cenário revela a necessidade de antecipar a tutela recursal para que o paciente tenha acesso ao aparelho e adquira uma melhor qualidade no tratamento. Ademais, além do laudo médico ter sido expedido em junho de 2023, verifica-se dos autos requerimento administrativo para obtenção do aparelho pretendido no Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais da Secretaria de Saúde do DF datado de 20/06/2023, ou seja há mais de 120 dias (ID 53157341). Portanto, resta demonstrado, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Diante de todo o exposto, restam preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal em favor do Recorrente impondo à Recorrida a obrigação de fazer no sentido de fornecer o aparelho CPAP com máscara oronasal S à parte Autora, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito